Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704298-02.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ALDEMIRA DE SOUZA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ELDA SOUZA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. IAC 14. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. NINTENDANIBE. PIRFENIDONA.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. ALTO CUSTO. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE. DOENÇA PROGRESSIVA E INCURÁVEL. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. BAIXA QUALIDADE. NOTA TÉCNICA. NATJUS. RECOMENDAÇÃO COM RESSALVAS. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 2. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 3. A Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou que até o julgamento não poderá ocorrer a declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico, de modo que o processo deve seguir o curso regular. 4. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que, até o julgamento da questão pelo STJ, o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 5. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente sobre a imprescindibilidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 6. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido. 7. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS avaliou os relatórios médicos e demais documentos produzidos na ação de conhecimento e concluiu pela baixa qualidade da evidência científica do tratamento e que a doença é progressiva e incurável, razões das ressalvas. 8. A contraindicação parcial do fornecimento do medicamento pelo NATJUS, por falta de qualidade da evidência científica de sua eficácia, não é vinculante, mas para sobrepô-la é indispensável outra opinião científica, não sendo recomendável a superação de parecer técnico por mera opinião principiológica do Juiz ou das partes. 9. ?A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas?. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 10. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente idoso acometido de doença grave versus Estado. 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência ao artigo 196, caput, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento do direito de receber a medicação prescrita no relatório médico objeto da ação. Defende o direito à saúde. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir em relação ao artigo 196, caput, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 46491758): (...) Diante da documentação anexada ao processo, da literatura médica disponível sobre o tema da demanda e da posição das principais agências nacionais e internacionais de incorporação de tecnologias em saúde em relação ao uso de antifibróticos no tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI), este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: (...).26. Conforme a nota técnica, as evidências do medicamento solicitado para o tratamento FPI excluíram pacientes com doença já em estado avançado. Dessa forma, o benefício do uso desses medicamentos em relação a desfechos centrados no paciente (mortalidade, exacerbações, redução da dispneia) nesse grupo de doentes é incerto, principalmente se considerarmos o fato de que tais fármacos não revertem as lesões pulmonares já instaladas. O elevado custo do medicamento, somado aos fatos de que o CONITEC não avaliou o medicamento como opção para o tratamento de pacientes com o diagnóstico da apelante e que a medida seria paliativa, indica que o direito pleiteado encontra-se mitigado, ainda que outras agências de saúde utilizem o fármaco e que uso esteja previsto na bula. A adequação da prescrição médica não é ponto controvertido. A pretensão da apelante encontra óbice no Tema 106 do STJ, pela falta de imprescindibilidade do medicamento considerando o estágio avançado da doença e a baixa qualidade das evidências científicas. Ressalto que não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus Estado. (...) Tratando-se de decisão judicial sobre o emprego de recursos públicos, a empatia não é fundamento constitucional e não se sobrepõe a outros compromissos que o Juiz deve ter com a gestão da coisa pública. O Poder Judiciário não pode substituir a ciência pela mera bondade ou intuição do Juiz. Valor inestimável do ser humano, a bondade não é critério jurídico. A ciência, neste caso, está representada pelo Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS, cujo parecer técnico só poderia ser superado por outra opinião técnica, de órgão oficial, que, no caso, não existe e não foi requerida pela parte no momento processual oportuno. O NATJUS, acresço, não é um florilégio, uma coletânea de estudos para não serem considerados – em linguagem médica direi que não é um placebo, não é inócuo. É um Núcleo criado por determinação do CNJ para dar suporte científico aos Juízes em geral em temas de saúde, área que, normalmente, não integra a formação de Magistrados. Constatando-se que o tratamento seria uma medida paliativa para a enfermidade, o alto custo do medicamento em contraponto aos prováveis benefícios clínicos e a sobrecarga do sistema de saúde pública, bem como a ausência de estudo médico-científico idôneo, completo e suficiente para comprovar a eficácia do medicamento pleiteado para tratar a enfermidade apresentada pela apelante, no estágio em que se encontra, conforme destacado na Nota Técnica elaborada, inviabilizam a procedência dos pedidos. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028